Tribunal: TJMT
Processo: 1036409-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036409-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEZUITA MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 408.747.102-00 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - MÉRITO -
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO COBAP” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa,
passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional, devendo ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036409-12.2024.8.11.0041

APELANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

APELADA:

ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito cumulado com Danos Morais ajuizada por
ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a i
nexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação e, por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, bem como, condenou a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de prova pericial, para fins de verificar se a assinatura contida na autorização de descontos realizados pela apelada é verdadeira, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Também aponta que ao caso aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, por não se tratar de ação de natureza de consumo.

No mérito, alega que analisando o caso concreto, se verifica que inexiste qualquer ilegalidade da apelante, vez que a

situação vivenciada pela apelada não autoriza, por si só, uma condenação, nos moldes já esposados.

Discorre que os fatos narrados na exordial despido de quaisquer consequências, não são suficientes para atrair a responsabilidade indenizatória por danos morais.

Diz que é consabido que o dano moral, consoante noção difundida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Entretanto, não é qualquer ofensa aos bens jurídicos acima arrolados que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de modo a não configurar simples desconforto.

Mensura que para que haja obrigação de indenizar são necessários três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles, contudo, no presente caso, não restou demonstrado nos autos que a conduta da apelante tenha causado qualquer dano moral a apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito, e caso não seja este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade (Id. 286470866).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 286470871).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 287503397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ao argumento que necessária à produção de prova pericial, para fins de verificar se a assinatura contida na autorização de descontos realizados pela apelada é verdadeira, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos expostos pelo apelante, sem razão o recorrente, isso porque, o juízo sentenciante fundamentadamente entendeu que a controvérsia era passível de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental.

Ademais ambas as partes apenas na fase instrutória apenas pleitearam a realização de prova oral. Entretanto, ainda que ambas as partes tenham requerido a produção de prova oral, não se trata de direito absoluto, devendo ser aferido à luz da necessidade e pertinência da prova pretendida. No caso concreto, a questão central — a existência ou não de relação jurídica que legitimasse os descontos — foi adequadamente enfrentada com base nos documentos juntados aos autos.

Desse modo, bem decidiu o juízo primevo no sentido de que, “
considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC” (sic).

Ademais, a apelante
também aponta que ao caso aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, por não se tratar de ação de natureza de consumo, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, com relação a esse ponto, aplica-se a prescrição quinquenal.

Sobre essa questão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para ações desse jaez é de 5 anos, conforme estabelece o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, é também pacífica a jurisprudência quanto ao termo inicial do prazo prescricional, que, nas ações que versam sobre descontos indevidos, deve ter como parâmetro a data do último desconto realizado, e no caso, o último desconto se deu em prazo inferior a cinco anos, não havendo se falar em prescrição.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ADEZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação em desfavor da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS,
alegando, em síntese, que é idosa e

aposentada por idade, todavia, ao retirar o extrato dos últimos meses notou que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário, de forma totalmente irregular, valores a título de CONTRIBUIÇÃO COBAP, desde Março de 2019 no valor de R$ 14,12(quatorze reais e doze centavos), razão pela qual, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como, que a ré seja condenada ao pagamento por danos morais e repetição do indébito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a i
nexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, e, por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como, condenou a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, ambos acrescido dos consectários legais, e, ainda, condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante se insurge sob o argumento de que a parte autora teve ciência da contratação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito, e caso não seja este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Com acerto, a sentença reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às regras de distribuição do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de aplicação do CDC a entidades que oferecem serviços a aposentados e pensionistas mediante descontos em folha, pois há contraprestação e habitualidade.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelante realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelada, denominado
CONTRIBUIÇÃO COPAB”, desde Março de 2019, no valor de 14,12 (quatorze reais e doze centavos), conforme Id. 286470533, e alega a autora que esses descontos realizados não foram autorizados/contratados por ela, alegando que esses descontos indevidos decorrem de ato ilícito passível de indenização.

O exame dos autos revela ausência de demonstração inequívoca da anuência da parte autora quanto à filiação e aos descontos perpetrados. A simples juntada de documento unilateral, com assinatura impugnada, não se presta à comprovação cabal da regularidade da contratação.

Ao deixar de provar a autenticidade da assinatura, a apelante não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, CPC). Reitere-se: não se trata de prova diabólica, mas de obrigação básica daquele que realiza descontos em folha, com base em autorização formal.

Os descontos indevidos, realizados mensalmente em benefício previdenciário, afetam diretamente o mínimo existencial da parte autora, idosa e hipossuficiente, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral. Trata-se de dano moral presumido, nos moldes da Súmula 479 do STJ, razão pela qual é irrelevante a demonstração de consequências psíquicas específicas.

O valor arbitrado de R$ 6.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual deve ser mantido.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv no 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv no 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Registro, por derradeiro, que quanto à determinação de restituição simples fixada na sentença, não houve insurgência recursal pela apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025